Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PEDIDO INTEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autora Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob alegação de que não foi concedido o direito de sustentação oral e omissão “a respeito do reconhecimento administrativo do DF ocorrido em razão do pagamento do adicional de insalubridade de todo o ano de 2018, reconhecendo, assim, que a insalubridade teve início antes mesmo da realização do LTCAT”.
2. Não se observa cerceamento do direito da parte, a qual foi devidamente intimada da pauta em 09/02/2023, com registro automático de ciência em 23/02/2023, manifestando-se pela realização da sustentação oral apenas no dia 27/02/2023, quando já havia iniciado o julgamento virtual. De tal modo, a parte não observou o prazo para pedido de sustentação oral até início da sessão virtual, conforme artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT e artigo 4o, § 2o da Portaria GPR 841/2021. Por mera lógica, o pedido de sustentação oral deve ser antes do julgamento do processo.
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.